Tribunal: STF
Processo: Rcl 77618
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL A ALUNOS QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO NO ACRE. DEFERIMENTO DE BONIFICAÇÃO DE 15% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Klayveth Tiago de Sousa Sa Lima, em 25.3.2025, contra decisão do juízo da Terceira Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre que, ao indeferir liminar no Mandado de Segurança n. 1002956-51.2025.4.01.3000, teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 614.873, no Recurso Extraordinário n. 1.470.273, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.868 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186.



    O caso



    2. Em 13.3.2025, Klayveth Tiago de Sousa Sa Lima impetrou mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, contra o Reitor da Universidade Federal do Acre - UFAC.



    Explicou ser candidato a uma vaga na Universidade Federal do Acre, no Curso de Medicina Bacharelado e ter o “objetivo de impugnar o item do edital que exclui a bonificação regional dos alunos que não tenham cursado integralmente o ensino médio em instituições de ensino situadas na região do Estado do Acre; no Estado do Amazonas, em 2 (dois) municípios: Guajará (na fronteira com o município acreano de Cruzeiro do Sul) e Boca do Acre (na fronteira com o município acreano de Porto Acre); e no Estado de Rondônia, em três vilarejos: Nova Califórnia, Extrema e Vista Alegre, nos termos dos arts. 1º, 2º e 3º, da Resolução nº 025, de 11 de outubro de 2018, da UFAC, conforme anexo” (fl. 2, e-doc. 7).



    Noticiou ter concluído o ensino médio em São Luís/MA e que, “ao prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (...), obteve a nota de 873,38 (oitocentos e setenta e três pontos e trinta e oito décimos)” e que, “ao se inscrever na seleção de vagas da UFAC, sagrou-se como 12º (décimo segundo) colocado na lista de convocação para a primeira chamada do Curso de Medicina Bacharelado”, mas que “foi surpreendido com a disposição dos itens 11.2, 29 e 30, do Edital Prograd nº 07/2025 – Processo Seletivo Específico para Ingresso no Curso de Graduação de Bacharelado em Medicina Primeiro e Segundo Semestres Letivos de 2025, da UFAC – e arts. 1º, 2º e 3º, da Resolução nº 025, de 11 de outubro de 2018, da UFAC, que instituem uma bonificação de 15% (quinze por cento) sobre a nota do ENEM para estudantes que tenham realizado o ensino médio nas localidades descritas” (fl. 2, e-doc. 7).



    Alegou que, sem o bônus regional não seria considerado como aprovado, pelo que “está impossibilitado de ter acesso à sua matrícula no curso pretendido (...) diante de benefício conferido aos estudantes em razão do local onde cursaram integralmente o ensino médio” (fl. 3, e-doc. 7).



    Requereu ”tutela de urgência, determinando LIMINARMENTE que a autoridade coatora promova a matrícula do impetrante no Curso de Medicina Bacharelado da Universidade Federal do Acre, com a inclusão da bonificação ao impetrante, afastando-se a vedação de bonificação a este por incidência dos itens 11.2, 29 e 30, do Edital Prograd nº 07/2025 – Processo Seletivo Específico para Ingresso no Curso de Graduação de Bacharelado em Medicina Primeiro e Segundo Semestres Letivos de 2025, da UFAC – e arts. 1º, 2º e 3º, da Resolução nº 025, de 11 de outubro de 2018, da UFAC, que instituem uma bonificação de 15% (quinze por cento) sobre a nota do ENEM para estudantes que tenham realizado o ensino médio somente nas localidades descritas, garantindo-se também a possibilidade de realização de matrícula à distância, considerando que o impetrante reside em outra UF e diante do prazo exíguo para a realização da segunda etapa de matrícula na modalidade presencial (14/3/2025)” (fl. 10, e-doc. 7).



    No mérito, pediu “a concessão definitiva da segurança, a fim de garantir a matrícula do impetrante na primeira chamada do Curso de Medicina Bacharelado, no Campus Universitário de Rio Branco/AC” (fl. 11, e-doc. 7).



    Em 19.3.2025, o juízo da Terceira Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre, no Mandado de Segurança n. 1002956-51.2025.4.01.3000, indeferiu a medida liminar requerida:



    “Conforme relatado, a impetrante requer a garantia de sua matrícula sem demonstração de que cursou escola no Acre, afastando a bonificação regional. O pedido deve ser rejeitado por 2 (duas) razões. Por primeiro, a impetrante impugna o bônus regional de 15% em favor de quem cursou integralmente o ensino médio no Acre, sob a alegação de que é inconstitucional aquela vantagem estabelecida através de Resolução pela UFAC, entre outros fundamentos, por estabelecer distinções entre brasileiros, como já reconhecido em decisões anteriores do STF. Ocorre que este Juízo Federal tem afirmado a constitucionalidade daquele abono com base em precedente do STF (RE 614.873), cuja ratio decidendi não só reconhece a possibilidade de tal bônus regional como política para corrigir desigualdades entre as regiões, em obediência à Constituição, como nomina, explicitamente, o Estado do Acre como exemplo. (...)



    Por outras palavras, o próprio STF reconhece que existem diferenças na realidade educacional entre os vários estados brasileiros e que essas diferenças devem ser objeto de instrumentos e políticas públicas, de modo que o bônus regional é adequado para aquele fim. 



    A circunstância de o STF, em outras decisões e por outros relatores, cassar decisões NÃO invalida, prima facie, aquela possibilidade, exceto, claro, se e quando aquele Excelso Tribunal expressa ou implicitamente rejeitar o distinguishing por ele próprio cogitado. 



    Lendo com atenção as decisões que invalidaram o bônus regional de outras Universidades, não há menção à situação específica delineada pelo STF. A existência de decisões divergentes na Corte Suprema permite às instâncias inferiores do Judiciário acompanhar uma ou outra corrente interpretativa, até e quando aquela Corte excluir a possibilidade interpretativa por ela própria criada e estimulada.



    A contradição de se pedir algo que se tacha de ilícito 



    A segunda razão para rejeitar o pedido do impetrante é a presença de subterfúgio que invalida, por si mesmo, suas alegações. 



    A autora declarou falsamente ter cursado o ensino médio no Estado do Acre. A ausência de plausibilidade nas alegações da demandante não decorre só ou exclusivamente da circunstância de tentar se locupletar de sua própria torpeza – embora quem pratique um crime não pode alegá-lo em seu benefício – mas da ausência de demonstração de que ela, impetrante, tem pontuação superior aos demais. 



    Atente-se: a autora inquina o bônus geográfico de indecente, inconstitucional e ilegal, mas sustenta ter direito à pontuação dele decorrente e que esse benefício lhe manteria uma classificação dentro da quantidade de vagas. 



    Onde se encontra o erro, para além da estratégia ilícita? Só saberíamos se a demandante tem direito à vaga, como reclama, se e somente se o bônus for extinto para todos (o que é a mesma coisa) ou acrescido para todos. É possível, em tese, que outros candidatos tenham obtido pontuação que somada ao bônus regional resulte em classificação superior a da autora. 



    De qualquer forma, é profundamente equivocado sustentar ter direito ao bônus e simultaneamente tachá-lo de indecente e inconstitucional, criando uma situação tautológica de apenas um candidato usufruir do bônus regional sem possuir os requisitos para sua concessão. 



    Ou bem o bônus regional é inválido, e será para todos, ou não, e valerá para reger todo o processo seletivo. Com essas razões, ausente a probabilidade do direito invocado, indefiro a tutela de urgência” (e-doc. 13).



    3. Contra essa decisão, Klayveth Tiago de Sousa Sa Lima ajuíza a presente reclamação e relata que “concluiu o ensino médio em São Luís/MA e, ao prestar o Exame Nacional do Ensino Médio em ampla concorrência, após mais de cinco anos de tentativas, obteve a nota de 873,38 (oitocentos e setenta e três pontos e trinta e oito décimos)” (fl. 1, e-doc. 1).



    Esclarece ser “considerado aprovado considerado o bônus regional de 15% (quinze por cento) sobre a nota do ENEM, e NÃO APROVADO sem o bônus regional, com base em uma Resolução inconstitucional” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que a autoridade reclamada “decidiu em confronto com o entendimento uníssono deste E. Supremo Tribunal Federal, pois afastou a ilegalidade e inconstitucionalidade de norma que prevê a discriminação dos candidatos simplesmente em razão do local em que estudaram ou que residem, ferindo, assim, o art. 19, III da Constituição da República, como bem já decidiu esse e. STF no RE 614.873, RE 1.470.273, ADI 4868, ADPF 186 e outras ações, além do próprio entendimento do E. TRF1” (fl. 4, e-doc. 1).



    Insiste que, “diferentemente do que fora decidido pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Acre, esta E. Corte entende ser inconstitucional a discriminação em razão da origem, para fins de matrícula em instituição de ensino superior” (fl. 5, e-doc. 1).



    Acrescenta que “todos os alunos das regiões descritas na Resolução nº 025, de 11 de outubro de 2018, da UFAC, que concorrem na ampla concorrência, podem se inscrever na modalidade com bônus, para o ingresso no Curso de Medicina, e suas notas aumentarão 15% (quinze por cento) em relação aos demais candidatos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Requer “a concessão liminar de tutela provisória, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta Reclamação, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, e, ao mesmo tempo, garantir ao reclamante a pré-matrícula, matrícula e o direito de cursar Medicina Bacharelado da Universidade Federal do Acre, considerando que se sagrou como 12º (décimo segundo) colocado no certame” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Pede “a procedência do pedido, anulando-se a decisão guerreada, para garantir a autoridade das decisões desta E. Corte, com a confirmação da tutela provisória, para garantir ao reclamante a pré-matrícula, matrícula e o direito de cursar Medicina Bacharelado da Universidade Federal do Acre, considerando que se sagrou como 12º (décimo segundo) colocado no certame, incluindo a este a bonificação de 15% (quinze por cento) sobre a nota do ENEM” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir a medida liminar no Mandado de Segurança n. 1002956-51.2025.4.01.3000 ao fundamento de que a bonificação de inclusão regional estipulada pela Universidade Federal do Acre não representaria discriminação desproporcional, a autoridade reclamada teria contrariado os julgados deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 614.873, paradigma do Tema 474, no Recurso Extraordinário n. 1.470.273, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.868 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. A presente reclamação não pode ter processamento válido quanto ao alegado descumprimento da decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.470.273, Relator o Ministro Cristiano Zanin. Por se tratar de processo subjetivo, os efeitos da decisão proferida no paradigma invocado pelo reclamante limitam-se às partes que compuseram aquela relação processual, não sendo o reclamante uma delas. 



    Nesse sentido, na assentada de 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010).



    Na mesma linha, são precedentes: Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013; e Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013.



    8. Entretanto, outros fundamentos são apresentados a determinar a análise da presente reclamação. 



    Este Supremo Tribunal exige o esgotamento das instâncias ordinárias para examinar reclamação ajuizada com o objetivo de corrigir decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, conforme dispõe o inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil. 



    Contudo, havendo perigo de perecimento de direito pelo decurso do tempo, este Supremo Tribunal tem relativizado essa exigência e admitido a análise da reclamação para corrigir comprovada má aplicação de tese da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 



    9. Na espécie vertente, os arts. 1º, 2º e 3º da Resolução n. 25/2018 do Conselho Universitário da Universidade Federal do Acre estabelecem um abono regional de 15% para candidatos ao curso de graduação da Universidade Federal do Acre que tenham cursado o ensino médio em instituições de ensino situadas na região do Acre:



    “Art. 1º Instituir o bônus do Argumento de Inclusão Regional para promover o acesso de candidatos aos cursos de graduação da Ufac que tenham cursado integralmente o ensino médio regular e presencial em instituições de ensino situadas na região do estado do Acre, cuja abrangência territorial está descrita no art. 3º desta Resolução.



    Parágrafo Único. Os candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em instituições de ensino situadas na região do estado do Acre terão direito ao acréscimo de um bônus às notas que obtiverem no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) a cada ano. 



    Art. 2º O bônus do Argumento de Inclusão Regional, para efeito de classificação quanto ao SiSU na Ufac, consistirá em um acréscimo de 15% (quinze por cento) na nota final do ENEM, que será obtida por uma média ponderada das notas das provas realizadas (provas objetivas e prova de redação), de acordo com o Termo de Adesão do SiSU, para aqueles candidatos que optem pela demanda de Ampla Concorrência.



    Parágrafo Único. O acréscimo terá efeito apenas classificatório, não sendo levado em conta na análise do atendimento de eventuais critérios eliminatórios. 



    Art. 3º Terão direito ao bônus do Argumento de Inclusão Regional, para os cursos oferecidos na Ufac, os candidatos que tiverem cursado e concluído todo o ensino médio regular e presencial em instituições de ensino localizadas: 



      I - No estado do Acre;



    II - No estado do Amazonas, em 2 (dois) municípios: Guajará (...) e Boca do Acre (...).



    III - No estado de Rondônia, em 3 (três) vilarejos: Nova Califórnia, Extrema e Vista Alegara do Abunã” (e-doc. 4).



    O reclamante informa risco de perecimento de seu direito, pois a Universidade Federal do Acre daria continuidade ao procedimento de matrícula e início do ano letivo para os demais alunos aprovados para o curso de medicina e a sua vaga seria preenchida por outro aluno, eventualmente beneficiado pelo bônus de inclusão regional de 15% incidente sobre a nota obtida no ENEM. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 614.873 este Supremo Tribunal assentou que, “como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência” (DJe 2.2.2024). Esta a ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, § 7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas” (RE n. 614.873, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.2.2024).



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.868, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal declarou inconstitucional a Lei distrital n. 3.361/2004:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘do Distrito Federal’, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos” (ADI n. 4.868, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.4.2020).



     



    A autoridade reclamada considerou razoável e proporcional a fixação do bônus de inclusão regional em favor de candidatos aprovados no ENEM que tenham concluído o ensino médio em instituições de ensino médio situadas na região do Estado do Acre. 



    Essa exigência contraria as decisões proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.868 e no Recurso Extraordinário n. 614.873, paradigma do Tema 474 da repercussão geral.



    10. Em 25.2.2025, na Reclamação n. 65.875/RJ de minha relatoria, a Primeira Turma decidiu pela impossibilidade de se exigir comprovante de residência/domicílio no Município de Saquarema/RJ no momento da inscrição no processo seletivo para bolsa de estudo do programa Conexão Universitária instituído pelo Município de Saquarema/RJ, por resultar em discriminação em razão da origem:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO DE PROGRAMA DE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA: DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (acórdão pendente de publicação).



    Nesse mesmo sentido, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal manteve decisão por mim proferida na Reclamação n. 65.976/MA na qual se discutia o bônus regional de 20% atribuído pela Universidade Federal do Amazonas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL A ESTUDANTES QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO NAS IMEDIAÇÕES DE MUNICÍPIO. DEFERIMENTO DE BONIFICAÇÃO DE 20% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA OMISSÃO A RESPEITO DA AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O CONTEÚDO DOS PRECEDENTES INVOCADOS COMO PARADIGMAS DE DESCUMPRIMENTO: INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E DO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (Rcl n. 65.976/MA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



    Na Reclamação n. 68.736/AC, ajuizada em razão do bônus regional instituído pela Universidade Federal do Acre, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em sessão virtual de 6.12.2024 a 13.12.2024, decidiu por sua incompatibilidade com a Constituição da República: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. BONIFICAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO NO CURSO DE MEDICINA EM UNIVERSIDADE FEDERAL. CRITÉRIO REGIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO DA ADI 4.868 E RE 614.873 (TEMA 474-RG). OCORRÊNCIA. PRECEDENTES QUE PROÍBEM QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. BONIFICAÇÃO ADICIONAL NO CERTAME EM VIRTUDE DA LOCALIDADE ONDE FOI CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO PELOS CANDIDATOS ORIUNDOS DA REDE DE ENSINO PÚBLICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 68.736/AC, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.1.2025).



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 67.039/AM, Relator o Ministro Cristiano Zanin, assegurou ao reclamante “o mesmo tratamento dispensado aos candidatos que receberam a bonificação regional, para fins de classificação e cômputo em sua pré-matrícula e matrícula para o curso de medicina oferecido pela Universidade Federal do Amazonas”:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. ENEM. BONIFICAÇÃO PARA CANDIDATOS EM RAZÃO DE CRITÉRIOS REGIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao indicar a impossibilidade da distinção entre pessoas em razão de origem, em casos semelhantes. II – Existência de precedentes e julgados do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade do estabelecimento de cotas regionais em exames vestibulares ou critérios geográficos para desempates em concursos públicos. III – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários” (Rcl n. 67.039/AM. Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    Nesse mesmo sentido, em sessão virtual de 14 a 21 de fevereiro de 2025, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal decidiu a Reclamação n. 70.533/MA ajuizada por candidato ao curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão que teve sua pré-matrícula indeferida por não ter cursado o Ensino Médio na Região de Pinheiro/MA. Assentou a inconstitucionalidade do estabelecimento de vantagens entre brasileiros, pelos entes da Federação, em decorrência de sua origem:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. INDEFERIMENTO. PRETERIÇÃO. SISTEMA DE COTAS. VEDAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM. VEDAÇÃO AO ESTABELECIMENTO DE VANTAGENS ENTRE BRASILEIROS, PELOS ENTES DA FEDERAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE SUA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 4.868 E NO RE 614.873. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação ajuizada contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para assegurar a matrícula da reclamante em universidade pública, em alegada violação ao RE 614.873 (tema 474- cancelado), ao RE 1.470.273, à ADI 4.868 e à ADPF 186.



    2. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, nos autos do Mandado de Segurança 1029932-66.2024.4.01.3700, determinando que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 4.868.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Verificar se o ato reclamado possui estrita aderência com os



    paradigmas indicados.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A reclamante, ora agravada, relata ter prestado vestibular para o curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, no Campus de Pinheiro/MA, tendo alcançado o 11º lugar após a inclusão do bônus de 20% oferecido pela UFMA. Ocorre que sua pré-matrícula foi indeferida por não ter cursado o Ensino Médio na Região de Pinheiro/MA, conforme estabelecia o edital correspondente, razão pela qual considera que foi preterida no processo seletivo, devido à estipulação do bônus de inclusão regional que acrescenta 20% às notas dos candidatos que estudaram naquela localidade.



    5. No julgamento da ADI 4.868, o Plenário desta Corte, apreciando a controvérsia atinente ao estabelecimento de sistema da cotas para ingresso nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, firmou orientação no sentido de que o ordenamento jurídico pátrio veda a discriminação em razão da origem.



    6. Ao apreciar o RE 614.873, o STF assentou a inconstitucionalidade do estabelecimento de vantagens entre brasileiros, pelos entes da Federação, em decorrência de sua origem, razão pela qual igualmente não se justifica a adoção de critérios de bonificação regional para acesso a cursos de ensino superior que promovam distinção entre brasileiros em razão da localidade de origem.



    7. O Juízo reclamado desrespeitou o que restou decidido no julgamento dos paradigmas indicados, ao indeferir o pedido de liminar formulado pela ora reclamante, mantendo, por conseguinte, a exigência contida no edital do certame a que fora submetida, que estabelece uma bonificação de inclusão regional de 20% na nota dos candidatos que concluíram todo o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais do entorno de um raio de 150km do município de Pinheiro/MA.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 70.533/MA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.3.2025).



    11. O reclamante pede “a procedência do pedido, anulando-se a decisão guerreada, para garantir a autoridade das decisões desta E. Corte, com a confirm